Tribunal: TJSP
Processo: 1035441-35.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
COMPROMISSO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Pretensão de ressarcimento dos valores negociados a título de IPTU anteriores ao compromisso – Validade da cláusula contratual que prevê expressamente que a responsabilidade dos débitos existentes de IPTU seja da compradora – Anuência da autora com referida condição - Improcedência da ação - Sentença confirmada – Verba honorária majorada, em atendimento

Ementa:
COMPROMISSO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Pretensão de ressarcimento dos valores negociados a título de IPTU anteriores ao compromisso – Validade da cláusula contratual que prevê expressamente que a responsabilidade dos débitos existentes de IPTU seja da compradora – Anuência da autora com referida condição - Improcedência da ação - Sentença confirmada – Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.